Tribunal: TJMT
Processo: 1045168-22.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045168-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 688.859.701-68 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1045168-22.2023.8.11.0001.

Embargante(s):
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Embargado(s):

REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LITISPENDÊNCIA AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de vício na decisão embargada, tendo em vista a existência de coisa julgada com o processo de nº
1034017-59.2023.8.11.0001
, especialmente quanto à fatura do mês de
maio de 2023
, além de prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 210482170, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
O presente feito foi distribuído em
25/08/2023
, objetivando a parte autora o refaturamento das faturas
emitidas no mês
07/2023
no valor de R$ 1.877,19 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos) e a do mês
08/2023
no valor de R$ 3.406,61 (três mil quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavos),
além de indenização por danos morais.

(grifei)

Por outro lado, vê-se que n
o processo nº 1034017-59.2023.8.11.0001, ajuizado em
07/07/2023
, busca o autor o
refaturamento das faturas de

Maio de 2023
no valor de R$ 2.373,40 e a fatura com mês de referência
Junho 2023
no valor de R$ 2135,13
e ainda, a inexigibilidade do parcelamento no valor total de R$ 1384,60 (hum mil e trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)
divididos em 04 (quatro) parcelas de R$ 346,15, (trezentos e quarenta e seis reais e quinze centavos),
além de indenização por danos morais.

(grifei)

Insta ressaltar que o processo alhures mencionado foi sentenciado em
26/10/2023
.

(...)

Logo, não há que se falar em litispendência, uma vez que o objeto da presente demanda (faturas de água dos meses
07 e 08/2023
) é diverso daquele discutido nos autos nº
1034017-59.2023.8.11.0001
,
em que foram contestadas as faturas de
05 e 06/2023
.

Registre-se que eventual ocorrência de coisa julgada apenas quanto à fatura do mês de
maio/2023
não possui o condão de extinguir o presente feito, tendo em vista a existência das demais faturas discutidas nos autos (
07 e 08/2023), que não foram objeto da demanda sob nº 1034017-59.2023.8.11.0001
.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por fim, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no id. 210482170, tenho não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém,
rejeito-
os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024